Tribunal: STF
Processo: AI 67683
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-25
Data de publicação: 1976-08-25

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANDO NÃO SE
DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE DISSIDIO ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO STF. CIRCUNSTANCIA INDISPENSAVEL, NO
CASO, PARA QUE SE AFASTASSE O OBICE DO ART. 308, IV, DO REGIMENTO
INTERNO, NA REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA REGIMENTAL N 3/ 75.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENNTO.